Tribunal: TJMT
Processo: 0009563-24.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009563-24.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão, Efeitos, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA - CPF: 914.632.204-30 (APELANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA SILVA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0879-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – FUNÇÃO - SERVIÇOS GERAIS

– DIAGNÓSTICO –
ESPONDILOARTROSE LOMBAR (CID M47/
(DOENÇA DEGENERATIVA)

– LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA INCAPACIDADE LABORAL OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NA ATIVIDADE HABITUAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Atestado, por meio de laudo pericial,

a ausência de incapacidade, ou redução da capacidade, da Segurada para a atividade laboral habitualmente exercida, incabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio por Incapacidade Temporária, diante do não preenchimento dos requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Severina dos Ramos da Silva
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

na Ação para concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedente o pedido do benefício pleiteado na inicial (id. 190310697).

Pretende a reforma da sentença, sob o fundamento de que faz
jus
ao benefício previdenciário pleiteado, porque restou comprovado que não possui capacidade laborativa para atividade habitual – serviços gerais, que é braçal, necessitando de força nos braços e punho. Além disso, é analfabeta, não tem condições financeiras para se sustentar e a enfermidade que a acomete, espondiloartrose lombar (CID M47), é degenerativa.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida
(id. 190310700).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 190310702).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 191741691).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Severina dos Ramos da Silva
, contra sentença que julgou im
procedente o pedido postulado na inicial (id. 190310697).

Consta que a
Ação para concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária
, proposta
por
Severina dos Ramos da Silva
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento de incapacidade laborativa, para fim de concessão do citado benefício, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido no dia 17/07/2013, quando sofreu uma queda e lesionou a coluna (CID M47).

Discorre que o benefício previdenciário lhe foi negado administrativamente, sob o equivocado fundamento de que não cumpriu o período de carência (id. 190310653, págs. 09 a 23).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido postulado na inicial da demanda,
in verbis
:

“(...)
A inicial esclarece que a requerente possui fratura cominutiva na tíbia direita. Sustenta que as doenças lhe impedem de exercer qualquer atividade.

O laudo acostado no id. 106939721 concluiu:

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de espondiloartrose lombar, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a patologia estabilizada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

Verifica-se que a parte autora não se encontra incapacitada para o trabalho habitualmente exercido, muito menos de exercer outra atividade, de modo que não faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio doença.

Assim, a requerente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, não cumprindo o ônus que lhe competia, o que impõe a improcedência do pedido inicial. (...)

DISPOSITIVO.

Diante o exposto, com fundamentando no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados por SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
(...)
” (Grifo original) (id. 190310697)

Irresignada, busca a reforma da sentença, sob o fundamento que faz
jus
ao benefício previdenciário pleiteado, porque restou comprovado que não possui capacidade laborativa para atividade habitual – serviços gerais, que é braçal, necessitando de força nos braços e punho. Além disso, é analfabeta, não tem condições financeiras para se sustentar e a enfermidade que a acomete, espondiloartrose lombar (CID M47), é degenerativa, cuja tendência é o agravamento.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

No caso em apreço, a prova revela que a Segurada, Recorrente, atualmente com 49 anos, na função de serviços gerais, sofreu uma queda na empresa onde trabalhava que atingiu a coluna vertebral, no ano de 2013, sendo diagnóstica com e
spondiloartrose lombar (CID M47), doença degenerativa
(id. 190310691).

Demonstra que o requerimento administrativo perante a Autarquia Previdenciária, Recorrida, foi indeferido, porque a Segurada, Recorrente, não teria cumprido o prazo de carência para pleitear o benefício postulado (id. 190310653, pág. 33).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, no ano de 2023, com base nos documentos acostados aos autos, concluiu pela ausência de incapacidade, ou até mesmo redução da capacidade laboral, da Segurada, Recorrente. Confira-se:

“A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

A autora, 49 anos (DN 18/05/1973), portadora do RG 3451318-3 SSP/MT, CPF 914.632.204-30, casada, natural de Goianinha – RN

(...)

5.
CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

(...)

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

1) Queixa que (o)a pericianda apresenta no ato da perícia.

Resposta: Dor lombar, com irradiação pelos membros inferiores, associado a parestesia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

Resposta: Espondiloartrose lombar – M47.

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. Resposta: Degenerativa. (...)

c) Do Requerido:

3) Quais as lesões da parte autora e/ou consequências decorrentes da suposta "doença" sofrida pela parte autora?

Resposta: Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral, estabilizada clinicamente.

4) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pela autora? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de trabalho típico ou de trajeto? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

Resposta: Não constatado.

5) Qual é a atividade profissional atual da autora ou a última, caso não esteja em atividade?

Resposta: Serviços gerais.

7) Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/ patologia implicam a redução da sua capacidade funcional? 8
Resposta: Apresenta patologia estabilizada clinicamente, sem redução em sua capacidade laborativa habitual.
”
(Destaquei) (id. 190310691)

Contudo, embora o perito ateste a existência de
lesão degenerativa, estabilizada clinicamente,
da Segurada, ora Recorrente, foi categórico ao concluir, em consonância com as respostas apresentadas aos quesitos, que a sequela da Segurada, Recorrente, não foi capaz de gerar incapacidade ou redução da capacidade laboral na função habitual.

Logo, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício previdenciário pleiteado.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, SUBSIDIARIAMENTE RESTABELECIMENTO DO
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE –
FUNÇÃO - SERVIÇOS GERAIS (COPEIRA) – DIAGNÓSTICO – LESÃO NO JOELHO ESQUERDO (DOENÇA DEGENERATIVA)

– LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA INCAPACIDADE LABORAL OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NA ATIVIDADE HABITUAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Atestado, por meio de laudo pericial,

a ausência de incapacidade, ou redução da capacidade, da Segurada para a atividade laboral habitualmente exercida, incabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio por Incapacidade Temporária, do Auxílio-Acidente, ou mesmo do Auxílio de Incapacidade Permanente, diante do não preenchimento dos requisitos legais. (N.U 1034465-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Sendo assim, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Severina dos Ramos da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024